Tribunal: TCU
Processo: 027.427/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Admissão emitidos pela Fundação Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) em prol de Diego Rocha Rodrigues e Laura Rezzieri Gambera.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de admissão conduzida pela Fundação Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) em prol de Diego Rocha Rodrigues e Laura Rezzieri Gambera; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, e dos arts. 1o, V, e 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a legalidade dos atos de admissão em prol de Diego Rocha Rodrigues (à Peça 3 sob o n.o 46641/2021) e Laura Rezzieri Gambera (à Peça 4 sob o n.o 46814/2021), concedendo-lhes o respectivo registro; 9.2. promover o envio de ciência preventiva e corretiva à Fundação Universidade Federal da Grande Dourados, nos termos do art. 9o da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que, na medida do possível, evite a eventual falta de tempestividade na contratação de pessoal após o prazo de validade do respectivo concurso público ou processo seletivo público e, desse modo, atente para a presteza em buscar a subsequente contratação de pessoal, para além da respectiva convocação, dentro do correspondente prazo; 9.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Fundação Universidade Federal da Grande Dourados, para ciência e providências cabíveis; e 9.4. arquivar o presente processo.